Tribunal: STJ
Processo: 0169803-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003174 - RS (2025/0169803-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ARNALDINHO LIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE
HABEAS CORPUS.
EXIBIÇÃO DE VÍDEOS JUNTADOS FORA DO PRAZO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA PLENITUDE DE DEFESA. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
EM
.
RECURSO
HABEAS
CORPUS
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
impetrado, no qual a parte agravante sustenta nulidade do julgamento
corpus
realizado pelo tribunal do júri, em razão do indeferimento do pedido de
utilização de vídeos apresentados fora do prazo do art. 479 do CPP, sob o
argumento de violação da plenitude de defesa. Requer a anulação do
julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de
exibição de vídeos apresentados intempestivamente, cujas testemunhas já
haviam sido indeferidas e que foram produzidos sem contraditório, configura
ofensa à plenitude de defesa a justificar a nulidade do julgamento do tribunal
do júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50151112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: bbeb2801-5369-4723-a680-9537206dd5c3

3. O indeferimento da exibição das mídias se fundamenta na
intempestividade do requerimento e no fato de que as pessoas retratadas nos
vídeos já tiveram suas oitivas rejeitadas, de modo que o material não se
qualifica como prova nova ou imprescindível.
4. A jurisprudência reconhece que o juiz é o destinatário da prova e
pode, de forma motivada, indeferir a produção de elementos que considerar
impertinentes, desnecessários ou meramente protelatórios, sem que isso
implique violação às garantias constitucionais.
5. Os vídeos em questão foram produzidos fora do âmbito judicial ou
policial e sem contraditório, não possuindo caráter essencial, sobretudo diante
da suficiência das provas colhidas em juízo para a compreensão dos fatos.
6. A aferição da pertinência ou relevância da prova demandaria
dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas
, que possui rito célere e cognição sumária.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
:
Tese de julgamento
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir motivadamente
a produção de elementos impertinentes, desnecessários ou meramente
protelatórios, sem que isso implique violação à plenitude de defesa.
2. A juntada intempestiva de provas produzidas sem contraditório e já
correlacionadas a testemunhas indeferidas não configura nulidade processual.
3. A via do
não admite dilação probatória para
habeas corpus
reavaliar a pertinência de provas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: bbeb2801-5369-4723-a680-9537206dd5c3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003174 - RS (2025/0169803-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ARNALDINHO LIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE
HABEAS CORPUS.
EXIBIÇÃO DE VÍDEOS JUNTADOS FORA DO PRAZO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA PLENITUDE DE DEFESA. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
EM
.
RECURSO
HABEAS
CORPUS
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas
impetrado, no qual a parte agravante sustenta nulidade do julgamento
corpus
realizado pelo tribunal do júri, em razão do indeferimento do pedido de
utilização de vídeos apresentados fora do prazo do art. 479 do CPP, sob o
argumento de violação da plenitude de defesa. Requer a anulação do
julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de
exibição de vídeos apresentados intempestivamente, cujas testemunhas já
haviam sido indeferidas e que foram produzidos sem contraditório, configura
ofensa à plenitude de defesa a justificar a nulidade do julgamento do tribunal
do júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50152787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 9a32ea78-89fc-4593-8962-22164756aa21

3. O indeferimento da exibição das mídias se fundamenta na
intempestividade do requerimento e no fato de que as pessoas retratadas nos
vídeos já tiveram suas oitivas rejeitadas, de modo que o material não se
qualifica como prova nova ou imprescindível.
4. A jurisprudência reconhece que o juiz é o destinatário da prova e
pode, de forma motivada, indeferir a produção de elementos que considerar
impertinentes, desnecessários ou meramente protelatórios, sem que isso
implique violação às garantias constitucionais.
5. Os vídeos em questão foram produzidos fora do âmbito judicial ou
policial e sem contraditório, não possuindo caráter essencial, sobretudo diante
da suficiência das provas colhidas em juízo para a compreensão dos fatos.
6. A aferição da pertinência ou relevância da prova demandaria
dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas
, que possui rito célere e cognição sumária.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
:
Tese de julgamento
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir motivadamente
a produção de elementos impertinentes, desnecessários ou meramente
protelatórios, sem que isso implique violação à plenitude de defesa.
2. A juntada intempestiva de provas produzidas sem contraditório e já
correlacionadas a testemunhas indeferidas não configura nulidade processual.
3. A via do
não admite dilação probatória para
habeas corpus
reavaliar a pertinência de provas.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de fls. 228-234, que
denegou o
impetrado.
habeas corpus
A parte agravante reafirma as razões da impetração, no sentido de que o
indeferimento do pedido de utilização de vídeos juntados aos autos no prazo do art. 479
do CPP teria implicado em violação à plenitude de defesa, tornando nulo o julgamento
proferido pelo tribunal do júri.
Requer a reconsideração da decisão para, concedendo a ordem pleiteada,
anular o julgamento realizado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 228-234):
Documento eletrônico VDA50152787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 9a32ea78-89fc-4593-8962-22164756aa21

Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim
habeas corpus

ementado (fl. 107):
APELAÇÕES.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
E
CORRUPÇÃO DE MENOR. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIAS
DEFENSIVAS. PRESCRIÇÃO DO DELITO CONEXO. NULIDADES
POSTERIORES À PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU
INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, §
2o, II e IV, do Código Penal, na forma do art. 14, II, do mesmo diploma legal e do art. 244-
B, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, combinados com o art. 29 e, na forma do
art. 69, ambos do Código Penal, a 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Inconformada, a Defesa apelou. O Tribunal de origem decidiu, por unanimidade, rejeitar
as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo, redimensionando a pena
definitiva do réu para 16 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantidas as demais cominações
da sentença (fl. 134).
No presente
o impetrante sustenta, em síntese, que houve flagrante constrangimento
writ,
ilegal, pois o juízo
indeferiu o pedido da defesa para a utilização de vídeos juntados
a quo
aos autos no prazo do art. 479 do Código de Processo Penal (CPP), violando a plenitude de
defesa garantida pelo art. 5o, XXXVIII, , da Constituição Federal.
a
A defesa argumenta que os vídeos foram juntados para cumprir seu mister e valendo-se
da plenitude de defesa, princípio e garantia fundamental da Constituição Federal, a fim de
exibi-los aos jurados, destinatários das provas ou elementos de informações.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a suspensão dos
efeitos da condenação e garantido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o
julgamento de mérito deste
. No mérito, requer a concessão do
para
writ
habeas corpus
anular o julgamento pelo Tribunal do Júri, por violação ao art. 479 do CPP e à plenitude de
defesa.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 144-145).
Foram prestadas informações (fls. 152-210).
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 215-226).
É o relatório.
Decido.
Acerca da controvérsia, extrai-se do acórdão a seguinte fundamentação (fls. 116-119):
Não assiste melhor sorte os recorrentes no tocante à alegação de nulidade
do julgamento por cerceamento de defesa, em decorrência de decisão que
indeferiu a juntada de vídeos que seriam utilizados durante a sessão plenária.
Aduzem que os arquivos foram acostados aos autos em obediência ao disposto
no art. 479 do CPP.
Segundo é possível verificar das informações presentes no sistema, a
decisão hostilizada, proferida em 15.6.2023, além de não ter sido objeto de
impugnação específica na oportunidade, bem delineou que o indeferimento da
prova estava pautado na necessidade de observância, dentre outros, aos
,
princípios da lealdade processual, boa-fé processual e contraditório
Documento eletrônico VDA50152787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 9a32ea78-89fc-4593-8962-22164756aa21

fundamentos dos quais estou aderindo e trazendo ao presente voto, incluindo
como razões de decidir; in verbis:
"Inicialmente, cumpre destacar que a condução do processo penal deve
estar consoante os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal. Esses princípios asseguram às partes o direito de
participar ativamente do processo, apresentar argumentos e provas, bem como
contestar as alegações e provas apresentadas pela parte contrária.
Nesse contexto, a observância das regras processuais, incluindo os prazos
estabelecidos, é fundamental para garantir a igualdade entre as partes e a
efetividade do contraditório. O prazo determinado para o arrolamento de
testemunhas possui relevância primordial nesse sentido, uma vez que permite
à parte contrária conhecer previamente as testemunhas a serem ouvidas no
Plenário do Júri e preparar sua defesa de forma adequada.
Ao caso, embora tenha ocorrido deferimento da oitiva de testemunhas
arroladas pela defesa (evento 68, DESPADEC1) a 2a Câmara Criminal, no
julgamento da Correição Parcial n.o 5163073-87.2022.8.21.7000, acolheu
requerimento formulado pelo Ministério Público e indeferiu o pedido
defensivo para oitiva de testemunhas, porquanto o rol foi apresentado
(processo 5163073-87.2022.8.21.7000/TJRS, evento 29,
intempestivamente
RELVOTO1). Cito trecho do voto proferido pela relatora Des. Rosaura
Marques Borda:
Nesta senda, embora a magistrada de origem assinale que a reabertura do
prazo processual, em favor da defesa, tenha o objetivo de possibilitar a
plenitude de defesa, compreendo que a mera alteração do patrocínio do
acusado não enseja, por si só, a possibilidade de reabertura do prazo do art.422
do CPP, tendo em vista que, como assinalado na decisão confrontada, o novo
representante recebe o processo no estado em que se encontra.
Diante das considerações acima narradas, tenho que assiste razão ao
Parquet, visto que a defesa até então constituída pelos acusados, em mais de
uma ocasião, deixou de arrolar testemunhas a serem ouvidas no Plenário do
Júri, bem como deixou de comprovar sua impossibilidade de atuar no feito,
diante do noticiado estado de saúde, não havendo que se falar, neste momento,
em cerceamento de defesa, razão pela qual, adianto, ser necessário suspender a
solenidade aprazada para o mês de setembro do corrente ano, até o julgamento
pelo colegiado do mérito da presente correição, com a devida manifestação do
Ministério Público, neste grau de jurisdição.
Diante disso, conforme decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, não poderiam serem ouvidas em plenário as
testemunhas arroladas pelas defesas, eis que listadas de maneira intempestiva.
Ato contínuo, ciente da referida decisão, as defesas acostaram vídeos das
mesmas pessoas arroladas anteriormente e já INDEFERIDAS as suas oitivas
pelo Tribunal de Justiça, (evento 315, VÍDEO2, evento 315, VÍDEO3, evento
315, VÍDEO4, evento 315,VÍDEO5, evento 315, VÍDEO6, evento 315,
VÍDEO7, evento 315, VÍDEO8, evento 315, VÍDEO9 e evento 315,
Documento eletrônico VDA50152787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 9a32ea78-89fc-4593-8962-22164756aa21

VÍDEO22) e (evento 316, VÍDEO11, evento 316,VÍDEO12, evento 316,
VÍDEO13 e evento 316, VÍDEO14), as quais fazem referência aos fatos de
maneira informal e unilateral.
Pois bem.
As referidas mídias NÃO poderão ser objeto de reprodução em plenário,
pois não foram realizadas na via judicial, com a inarredável observância do
princípio do contraditório.
Tratam-se de pessoas que gravaram vídeos narrando os fatos ocorridos à
época e manifestando as suas opiniões pessoais sobre o caso, tais como
"acusando pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso" (evento 315,
VÍDEO3), "garantir a inocência de Júnior e Arnaldinho" (evento 315,
VÍDEO5), "a Família Negrini sabe quem fez isso" (evento 315, VÍDEO7), "o
Júnior nunca faria isso, não teria motivos, não existem provas, isso é um
absurdo ter chegado até aqui."(evento 315, VÍDEO7), "eu vou sempre
defender o Júnior independente do que aconteça" (evento 315, VÍDEO8), "não
aconteceu nada, os guris são inocentes" (evento 315, VÍDEO22), "o
Arnaldinho ele não fez isso, ele está sendo injustamente acusado" (evento 316,
VÍDEO11), "Eu tenho pra dizer que Arnaldinho Lira está sendo injustiçado
por uma coisa que ele não fez" (evento316, VÍDEO12), "Eu acho que
Arnaldinho está sendo injustamente acusado por esse ato criminoso" (evento
316, VÍDEO13), "pra mim não é cabível essa situação pra eles"(evento 316,
VÍDEO14), havendo violação expressa ao que estabelece o artigo 2032 do
Código de Processo Penal, considerando que, se tivessem sido arroladas
oportunamente, poderiam inclusive ser questionadas pelos jurados, através de
perguntas formuladas e direcionadas ao Juiz Presidente, resguardando-se a
lisura do julgamento e a soberania do veredito, princípio este esculpido na
ConstituiçãoFederal3.
Mais a mais, consigno, ainda, que os vídeos juntados pela defesa referem-
se às mesmas pessoas - no caso do processo, testemunhas - que já prestaram
seus depoimentos em Juízo. Saliento, aqui, que a testemunha Alceu Soares
Moreira foi ouvida na audiência realizada em
(fls. 569/570 dos
04/09/2015
autos físicos). A testemunha Ana Paula Moreira foi ouvida na audiência
realizada em
(fls.569/570 dos autos físicos). A testemunha Sandra
04/09/2015
Moreira foi ouvida na audiência realizada em
(fls. 569/570 dos
04/09/2015
autos físicos). A testemunha Lenice Marcon Piva foi ouvida na audiência
realizada em
(fls. 670/671 dos autos físicos). A testemunha Valmir
09/05/2017
José de Godoi foi ouvida na audiência realizada em
(fls.670/671
09/05/2017
dos autos físicos). Com relação às testemunhas Darlan Minosso e Angela
Oliveira de Carvalho, a defesa desistiu da sua oitiva na audiência realizada em
(fls. 670/671 dos autos físicos). Tais depoimentos poderão ser
09/05/2017
utilizados pelas partes, querendo, em havendo necessidade e pertinência.
Ainda, a reprodução dos referidos vídeos traduz postura incompatível com
a boa-fé processual, uma vez que se busca utilizar em Plenário vídeos
contendo o depoimento dessas testemunhas, mesmo após ter sido reconhecido
Documento eletrônico VDA50152787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 9a32ea78-89fc-4593-8962-22164756aa21

judicialmente o descumprimento do prazo estabelecido pelo ordenamento
jurídico.
A boa-fé processual implica em agir com lealdade, honestidade e respeito
aos princípios e regras processuais. A defesa, ao requerer a reprodução dos
referidos vídeos, demonstra uma postura discrepante à ética e à regularidade
do processo penal, prejudicando a parte contrária e comprometendo a lisura do
julgamento.
Importante ressaltar, mais uma vez, que, para o depoimento ser
considerado válido, deve ser realizado perante a autoridade judicial
competente, após ser prestado compromisso e durante o momento processual
adequado, onde exista a possibilidade do contraditório direto imediato pelo
Órgão Acusatório.
Por fim, destaca-se que a oralidade, nos depoimentos, refere-se à oitiva na
presença da Autoridade Judiciária, do Ministério Público e eventuais
assistentes e do corpo de Jurados, juízes naturais dos fatos. Portanto, a
exibição dos vídeos configura notória violação aos princípios do contraditório,
da paridade de armas e da segurança jurídica.
Podem as defesas, querendo, realizar a reprodução e a leitura dos
depoimentos que constam no processo e que foram prestados durante a
tramitação do inquérito ou em juízo, porquanto se tratam de documentos já
submetidos ao contraditório. Todavia, não se pode fazer a reprodução de
vídeos contendo relatos que não foram gravados na via administrativa
(inquérito) ou judicial (audiência de instrução).
Ressalto que essa decisão não inviabiliza as defesas de utilizarem outros
meios de prova admitidos legalmente, desde que observados os requisitos
pertinentes, sempre se pautando pelos princípios norteadores do processo
penal.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido das defesas para a
utilização dos vídeos juntados no processo nos eventos 315 e 316 (evento 315,
VÍDEO2 evento 315, VÍDEO3 evento 315, VÍDEO4 evento 315, VÍDEO5
evento 315, VÍDEO6 evento 315, VÍDEO7 evento 315, VÍDEO8 evento 315,
VÍDEO9 evento 315, VÍDEO 22evento 316, VÍDEO11 evento 316, VÍDEO12
evento 316, VÍDEO13 evento 316, VÍDEO14)."
Logo, não está em discussão aqui tão somente o atendimento ao disposto
ao art. 479 do CPP, mas o impedimento, pela defesa, de utilização de provas
obtidas por outros meios que não os legalmente previstos - ou seja, de
depoimentos colhidos em esfera diversa daqueles da esfera policial ou judicial,
em nome dos princípios básicos e norteadores do processo penal.
Vale indicar, ainda, que o juiz é o destinatário das provas e a ele incumbe
indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art.
400, §1o, do CPP), fato que justificou, de modo escorreito, a desnecessidade da
reprodução simulada dos fatos, dado que os relatos até aquele momento
colhidos eram suficientemente claros acerca da dinâmica dos fatos, não
havendo, portanto, exigência de complementação dos relatos prestados.
Documento eletrônico VDA50152787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 9a32ea78-89fc-4593-8962-22164756aa21

Das razões apresentadas pela colenda Corte de origem, não se dessume qualquer
constrangimento ilegal. A negativa de exibição das mídias em plenário foi devidamente
fundamentada, considerando a intempestividade no arrolamento das testemunhas e o fato de
que as pessoas retratadas nos vídeos já tiveram suas oitivas indeferidas. A instância
ordinária também registrou que os vídeos foram produzidos sem contraditório e fora do
âmbito judicial ou policial, não constituindo prova nova ou imprescindível, já que os relatos
colhidos em juízo eram suficientes para a compreensão dos fatos.
Com efeito, esta Corte possui orientação no sentido de que "O Juiz é o destinatário das
provas, e, desde que o faça motivadamente, pode indeferir a produção daquelas que
considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias sem que isso
represente ofensa às garantias constitucionais. Na qualidade de destinatário da prova, cabe
ao juiz a avaliação da pertinência do elemento probatório ao caso sob julgamento, conforme
consagra o princípio do livre convencimento motivado" (AgRg no HC n. 893.256/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
), como no caso dos autos.
15/8/2024
Veja-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRONÚNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVA.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA NULIDADE
POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURADA. PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que cabe ao
juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção de provas
que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que
pode entender pelo indeferimento das diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.534.342/PA, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/9/2024
1/10/2024
Além disso, "consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o
não
habeas corpus
comporta reavaliação sobre a pertinência da prova, por demandar exame de fatos, inviável
na via estreita do
" (AgRg no RHC n. 85.781/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
writ
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/2/2019
1/3/2019
Ante o exposto, denego o habeas corpus.
Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida.
A negativa de exibição das mídias em plenário foi devidamente
fundamentada, considerando a intempestividade no arrolamento das testemunhas e o fato
Documento eletrônico VDA50152787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 9a32ea78-89fc-4593-8962-22164756aa21

de que as pessoas retratadas nos vídeos já tiveram suas oitivas indeferidas. A instância
ordinária também registrou que os vídeos foram produzidos sem contraditório e fora do
âmbito judicial ou policial, não constituindo prova nova ou imprescindível, já que os
relatos colhidos em juízo eram suficientes para a compreensão dos fatos.
Esta Corte possui orientação no sentido de que "O Juiz é o destinatário das
provas, e, desde que o faça motivadamente, pode indeferir a produção daquelas que
considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias sem que isso
represente ofensa às garantias constitucionais. Na qualidade de destinatário da prova,
cabe ao juiz a avaliação da pertinência do elemento probatório ao caso sob julgamento,
conforme consagra o princípio do livre convencimento motivado" (AgRg no HC n.
893.256/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
), como no caso dos autos.
12/8/2024
15/8/2024
No caso, a reavaliação sobre a pertinência da prova demandaria ampla dilação
probatória, incabível na via do
, ação constitucional de rito célere e
habeas corpus
cognição sumária.
Portanto, a parte agravante deixou de apresentar inovação de fundamento apta
a desconstituir a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50152787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:29
Código de Controle do Documento: 9a32ea78-89fc-4593-8962-22164756aa21

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0169803-6
HC 1.003.174 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 012721200015900 12721200015900 50002187120128210127
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ROGER CENCI ZAQUIA
ADVOGADO
: ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ARNALDINHO LIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: JAIR MARCHIORI JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARNALDINHO LIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ROGER CENCI ZAQUIA - RS096774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551505<047098908@
2025/0169803-6 - HC 1003174 Petição : 2025/0074783-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:16:15
Código de Controle do Documento: 6B647BAD-EB07-4206-A9BE-F8688536AA7B